Tribunal: TJSP
Processo: 2022061-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Flora
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2022061-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Registro, em que é
embargante SALATIEL FLORÊNCIO DOS SANTOS, é embargado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022061-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22427
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu
provimento somente parcial a agravo de instrumento.
Insurgência recursal da agravante. Sem razão. Manifesta
impropriedade deste novo recurso que não se destina
originalmente a produzir efeitos infringentes. Rejeição do
recurso.
VOTO No 22427
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 1/11), alega a
agravante que o v. acórdão (fls. 271/277 do agravo de instrumento) foi
omisso, pois: ““A instrução normativa no 02/2008, não se aplica a cultura
da banana, sendo norma genérica e a instrução normativa no 07/2004,
específica, porém a presente fora modificada pela Instrução Normativa no
13/2020, cópia anexa, em obediência ao pleito do Agravado fls. 10 item
no 04 da ação civil pública ambiental, discriminado acima, deverá esta ser
obedecida pelo Agravante.”.
A douta PGJ, por meio da Exma. Dra. Cristina Di
Giaimo Caboclo, opinou pela rejeição do recurso (fls. 22/23).
FUNDAMENTAÇÃO:
Os embargos declaratórios são um recurso de
fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando
presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022061-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22427
3
pelo mesmo órgão prolator.
Não há, contudo, qualquer omissão no v. acórdão,
pois foi expresso quanto à permissão regrada do uso da pulverização:
“No mais, o bananal se estende até a beira do rio,
sendo
imperativa
a
observância
da
Instrução
Normativa MAPA no 2/2008 em relação às limitações
de pulverização. Isto é, não é vedada sua
utilização, mas deve se manter adstrita ao
normativo consignado.”
A Instrução Normativa no 13/2020 é posterior ao
pleito, sendo ilógico sugerir omissão. A aplicação ou não do novo
regramento ao caso deve inicialmente passar pelo crivo judicial do
primeiro grau a fim de se evitar a supressão de instância.
Desse modo, é caso de rejeição do recurso.
DISPOSITIVO:
Diante
do
exposto, voto pela rejeição dos
embargos de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)